Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-47.2018.8.11.0005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001404-47.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA - CNPJ: 25.091.685/0001-50 (EMBARGANTE), FABIO FERREIRA - CPF: 051.529.067-08 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 1001404-47.2018.8.11.0005

EMBARGANTE:
VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE

EMBARGADO:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Vaz Solar de Diamantino Empreendimento SPE Ltda.,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, que restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BASE CÁLCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ITBI – AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL – ARTIGO 373, I, CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1- Na hipótese dos autos, não houve cerceamento de defesa, visto que a controvérsia versa sobre a base de cálculo para cobrança do ITBI e verificação se a propriedade objeto da demanda possui destinação rural, a qual se comprova mediante documentos.

2- Para eventual exclusão do IPTU por motivo de destinação econômica rural, faz-se necessária prova segura, o que não ocorreu nos autos. 3- Não de desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, I, CPC/15, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Alega a ocorrência de contradição, pois,
ao mesmo tempo em que reconheceu a desnecessidade de se produzir a prova testemunhal para comprovação da destinação rural do imóvel em comento, no mérito, afiançou que os documentos que se encontravam anexados aos autos eram insuficientes.

Assevera que, em nenhum momento se buscou provar a destinação rural do imóvel com base apenas em prova testemunhal. Pelo contrário, esta, em análise conjunta com os demais documentos coligidos, sobretudo o Parecer Técnico da SEMA, dão conta da comprovação do direito alegado pela Autora.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes os requeridos efeitos modificativos, para fins de sanar a contradição apresentada no decis u m e, ao final, reconhecer o cerceamento de defesa ocorrido, diante da impossibilidade de se produzir a requerida prova testemunhal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 99316483).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Vaz Solar de Diamantino Empreendimento SPE Ltda.,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente, que restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BASE CÁLCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ITBI – AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL – ARTIGO 373, I, CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1- Na hipótese dos autos, não houve cerceamento de defesa, visto que a controvérsia versa sobre a base de cálculo para cobrança do ITBI e verificação se a propriedade objeto da demanda possui destinação rural, a qual se comprova mediante documentos.

2- Para eventual exclusão do IPTU por motivo de destinação econômica rural, faz-se necessária prova segura, o que não ocorreu nos autos. 3- Não de desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, I, CPC/15, a manutenção da sentença é medida impositiva.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Consoante consignado no voto embargado, a Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, aduzindo, em síntese, que é proprietária, após integralização ocorrida em 30/08/2016, de um imóvel RURAL de área de 37,8167 há, denominada Fazenda Trabachin, localizada em Diamantino-MT, matriculada no Registro Geral de Imóveis sob o n.º 34.226 e até meados do ano de 2016, a requerente, por meio de seu sócio, desenvolvia atividade tipicamente rural de agropecuária em parte da área, e a outra parte com o plantio de culturas de soja, milho e arroz, conforme se comprova com os contratos de arrendamento rural anexos.

Alegou que, diante da aprovação do parcelamento do solo do referido imóvel, conhecido como “Loteamento Solar de Diamantino” sobre a área, o requerido verificou que a atividade preponderante foi modificada a menos de 2 (dois) anos, conforme definido no CTN, retirando assim a isenção, e enviou para a requerente, uma notificação para pagamento do referido tributo. Procedimento esse de cobrança do Tributo Municipal de ITBI que a requerente entende como correto, porém, calculado sobre uma base de cálculo extremamente equivocada, a que se pede a revisão por meio desta demanda, pois fere de morte a Lei Complementar Municipal n.º 20/2013, artigo 226 e seu anexo III – Tabela II, assim como, os Princípios da Razoabilidade e da própria Legalidade – CF – artigo 37, se configurando um verdadeiro confisco.

A Requerente protestou pela produção de prova testemunhal no Id. 71061515. O Juízo a quo designou audiência de instrumento e julgamento para 2-9-2020. Posteriormente, os pedidos foram julgados improcedentes, oportunidade em que foi cancelada a mencionada audiência, pois o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que: (...)
o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documento, confissão da parte ou que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados, consoante disposto no art. 443 do CPC/2015.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente por meio de recurso de apelação, oportunidade em que, esta Câmara de Direito Público rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, negando provimento ao apelo, consoante ementa retro mencionada.

Inconformado, interpôs o presente recurso de embargos de declaração, alegando contradição, pois, embora entender que não houve cerceamento de defesa, negou provimento ao recurso em razão da ausência de comprovação do direito alegado.

Pois bem.

Quanto a mencionada alegação de cerceamento de defesa, restou consignando no voto (...)
Na hipótese dos autos, não houve cerceamento de defesa, visto que a controvérsia versa sobre a base de cálculo para cobrança do ITBI e verificação se a propriedade objeto da demanda possui destinação rural, a qual se comprova mediante documentos. Assim, somente a oitiva das testemunhas não seria suficiente para comprovar essa condição do imóvel. Logo, agiu com acerto o Juiz a quo ao julgar antecipadamente o feito, visto que
a produção da prova requerida não se mostra suficiente para atestar se o imóvel possui destinação rural ou não, a ensejar a nulidade dos atos por ela praticados.

Ainda, ao julgar o mérito da ação, foi explicitado que (...)
A questão relativa à destinação econômica do imóvel
não se prova apenas com oitiva de testemunha, mas, sim, com a apresentação de documentos, tais como cadastro no INDEA, na SEFAZ, notas fiscais de aquisição de ração para gado (como informado na inicial que era a atividade desenvolvida), ou de agrotóxico para as pastagens, ou, ainda, vistoria in loco, com a apresentação de fotos, prova pericial; o que não foi feito pela Recorrente e nem requerido na inicial
. Sendo assim, a Recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, I, CPC/15, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Veja-se, que, da leitura do trecho acima mencionado, não se constata qualquer contradição, restando devidamente pontuado que o direito em questão não se prova por meio de prova testemunhal, e, sim, documental.

Ademais, nos termos do entendimento do STJ citado no
decisum
que ora reproduzo
, o indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva
(STJ, HC n. 142836/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 7-6-2016, DJe 21-6-2016).

Assim, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer vício a ser sanado, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021